Tribunal: TJSP
Processo: 0000688-52.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS AGENTES DA LEI RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE, CORROBORADA PELA VERSÃO DE USUÁRIA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – PROVAS ROBUSTAS QUE DELINEIAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS AGENTES DA LEI RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE, CORROBORADA PELA VERSÃO DE USUÁRIA DE DROGAS – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – PROVAS ROBUSTAS QUE DELINEIAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000688-52.2016.8.26.0599,
da Comarca de Cerquilho, em que é apelante LEONARDO APARECIDO
BELCHIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
2
Voto no 49074
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000688-52.2016.8.26.0599
Comarca: CERQUILHO - (Processo no 0000688-52.2016.8.26.0599)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Leonardo Aparecido Belchior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFESA PLEITEIA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE PORTE ILEGAL DE
DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – RELATOS
SEGUROS E INSUSPEITOS DOS AGENTES DA LEI RESPONSÁVEIS PELA
PRISÃO DO APELANTE, CORROBORADA PELA VERSÃO DE USUÁRIA DE
DROGAS – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – PROVAS ROBUSTAS QUE
DELINEIAM
A
PRÁTICA
DO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
DE
DROGAS
MANTIDA
–
PENAS
INALTERADAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OBSTA A APLICAÇÃO DO
REDUTOR – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LEONARDO
APARECIDO
BELCHIOR
foi
condenado pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
CERQUILHO,
nos
autos
do
Processo
no
0000688-52.2016.8.26.0599, sentença da lavra do eminente Juiz
de Direito Dr. Alexandre Chiochetti Ferrarri, como incurso no
artigo 33 da Lei de Drogas, às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte
e seis) dias de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento
de 906 (novecentos e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo negado o apelo em liberdade (fls. 194/198).
O apelante foi processado porque guardava, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
3
fins de tráfico, 01 (uma) porção de crack, pesando 01g, e 03 (três)
porções de cocaína, pesando 02g, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a desclassificação da conduta
para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
(fls. 217/222).
Contrariado o recurso (fls. 237/240), a douta
representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dra. Gabriela
Freire Vita, opina pelo seu desprovimento (fls. 275/278).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
A desclassificação pretendida é impossível.
A autoria e materialidade quanto ao tráfico
estão suficientemente demonstradas nos autos e foram
registradas na r. sentença.
Conforme verte dos autos, os agentes da lei, em
diligências em razão de um furto de uma batedeira praticado por
Roberta
de
Carvalho
Silva
(Processo
no
0000689-37.2016.8.26.0599), encontraram referido objeto na
casa do réu, sendo informados por Rosana dos Santos, a qual
estava no local, que LEONARDO fornecia drogas em troca de
objetos furtados.
Assim, apurou-se que o réu recebeu de Roberta
referida batedeira em troca de drogas, bem como forneceu
entorpecentes a Rosana, como forma de pagamento pelo
programa sexual por esta realizado.
Em buscas na residência do réu, foram
apreendidas as drogas descritas na peça matriz, além de
saquinhos plásticos vazios, bem como objetos produtos de furto
apurados em outros autos, além de outros objetos de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
4
duvidosa.
Consta,
ainda,
terem
sido
apreendidos,
juntamente com as porções de drogas, pedaços de plástico e
pedaços de papel alumínio. Indagado, o réu confessou estar
embalando as drogas, por ser usuário de drogas e também
traficante, informando-lhes que a porção de crack apreendida
renderia 15 (quinze) porções menores (conforme Boletim de
Ocorrência de fls. 59/60).
Em solo policial, LEONARDO disse vender
entorpecentes, além de também ser usuário de drogas. Afirmou
ter Roberta ido à sua residência oferecendo-lhe uma batedeira,
que sabia ser furtada, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Afirmou ter aceitado o objeto, mas por estar sem dinheiro, pagou-
lhe com drogas. Relatou haver em sua residência diversos
aparelhos celulares, uma televisão, bem como bicicletas, todos
objetos recebidos por ele em troca do fornecimento de
entorpecentes.
Em Juízo, mudou sua versão, negando os fatos
que lhes são imputados. Justificou ter assinado o termo de
declarações na Delegacia de Polícia, embora não concordasse com
seu teor. Afirmou ter sido encontrada apenas uma porção de
crack, destinada ao seu uso, negando ter vendido ou trocado
drogas com Rosana ou Roberta. Aduziu, por fim, serem as
embalagens plásticas utilizadas por ele, para seu próprio
“controle”, durante o uso de drogas.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar, pois
ficaram isoladas nos autos, sem nada mais a lhe servir de arrimo.
Por outro lado, a versão acusatória encontrou
alicerce seguro no depoimento dos policiais civis e guardas
municipais que realizaram a diligência bem sucedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
5
Em ambas as fases da persecução penal, o
guarda municipal José Rafael Simplício e a policial civil Maria
Aparecida afirmaram estarem apurando um furto de uma
batedeira em uma padaria, constatando-se ser Roberta a autora
do delito, a qual lhes informou ter repassado a res para
LEONARDO, em troca de drogas. Em diligências na casa do
acusado, localizaram referido objeto e Rosana lhes disse
inicialmente tê-lo adquirido de Roberta, mas, depois, mudou sua
versão, afirmando ser usuária de drogas e estar no local para
fazer um programa sexual com o réu em troca de entorpecentes.
Contaram terem encontrado no imóvel objetos produtos de furto,
outros de procedência duvidosa, além das drogas descritas na
denúncia, bem como diversos saquinhos plásticos vazios.
Afirmaram ter LEONARDO confessado informalmente ser usuário
e também traficante.
A
corroborar
a
acusação,
há
também
o
depoimento da testemunha Roberta, a qual confirmou ter
subtraído uma batedeira, entregando-a ao acusado como forma
de pagamento por uma porção de cocaína.
Ora, não há porque duvidar dos agentes da lei
ouvidos. Não estavam impedidos de depor. Antes, deviam mesmo
ser ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do art. 6o, III, do
Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Com efeito, não obstante LEONARDO tenha
afirmado que em sua residência foi encontrado apenas crack, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
6
agentes da lei informaram haver no local 03 (três) porções de
cocaína, não havendo qualquer motivo para duvidar de suas
palavras. Ora, em sendo o apelante categórico em informar não
ser usuário de cocaína, mas apenas de crack, não há mesmo
como dar credibilidade à sua versão de ser mero usuário de
drogas, conforme bem registrou a r. sentença (fls. 196): “No mais,
o acusado disse que sequer era usuário de cocaína, de modo que,
a não ser que para fins de venda, não havia motivos para que
tivesse porções da substância em sua casa.”
Mas não é só.
As testemunhas afirmaram ser comum o
acusado fornecer-lhes drogas em troca de objetos de origem ilícita
ou favores sexuais.
E, a corroborar essa afirmação, a testemunha de
acusação Roberta confirmou ter entregue um objeto furtado para
o acusado, em troca de entorpecentes, sendo referido objeto
apreendido na casa do réu.
Também Rosana disse ter realizado um serviço
sexual com o réu em troca de drogas (conforme depoimento das
testemunhas, bem como documentos de fls. 98/103).
Destarte, não obstante não seja elevada a
quantidade de drogas, diante de sua variedade, bem como o
relato das testemunhas ouvidas, além das circunstâncias e
inconsistências acima apontadas, não resta dúvida de que o réu
estava a traficar no local.
Por isso, também fica rejeitado o pedido de
desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei no
11.343/2006.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o toxicômano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000688-52.2016.8.26.0599 - Voto no 49074
7
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para
aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a
levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso
artificial ou de seu inferno” (Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Assim, bem lançada a condenação pelo crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A dosimetria penal aplicada não comporta
reforma, aspecto que nem sequer figura como objeto da
irresignação.
Na primeira fase, a pena-base foi elevada de
forma devidamente fundamentada (fls. 197), perfazendo 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Na segunda fase, em virtude da reincidência
específica (fls. 182), a pena suportou novo acréscimo, tornando a
pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa,
no valor mínimo legal.
A reincidência específica obsta o reconhecimento
do “tráfico privilegiado”, justifica o regime prisional fechado para
expiação da pena e impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou aplicação do “sursis”.
Subsiste no mais, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator